Tribunal: TJMT
Processo: 0008888-48.2016.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008888-48.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Desapropriação]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS VIEIRA - CPF: 156.807.201-59 (APELADO), ARIANE CAROLINA VIEIRA - CPF: 038.449.101-40 (ADVOGADO), DALVA DIAS VIEIRA - CPF: 840.822.751-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

E M E N T A

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
— DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
— AUSÊNCIA DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO DA PRÉVIA E JUSTA INDENIZAÇÃO — CONSTATAÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO — TERMO INICIAL — ATO ADMINISTRATIVO QUE RECONHECE O ESBULHO DO BEM DESAPOSSADO
— ARTIGO 191 DO CÓDIGO CIVIL — OBSERVÂNCIA.

DANO MORAL AFASTADO — NÃO EXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE.

Configura-se ato ilícito da Administração
o desapossamento do bem imóvel de propriedade particular não precedido de declaração de utilidade pública por meio de decreto expropriatório e sem o pagamento da prévia e justa indenização.

O ato administrativo que reconhece que os administrados fazem jus à indenização do valor do bem imóvel desapossado é incompatível com o instituto da prescrição, nos termos do artigo 191 do Código Civil.

O fato de a Administração não ter efetuado o
pagamento do valor acordado no termo de desapropriação amigável
, não é razão suficiente para configuração de dano moral passível de indenização.

Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

R E L A T Ó R I O

Reexame com apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 115803467 – fls. 21/23) proferida em
ação de indenização por apossamento administrativo (desapropriação indireta)
proposta por
Luiz Carlos Vieira
e
Dalva Dias Vieira
.

Assegura que “
não se trata de desapropriação indireta, mas sim de ação indenizatória. Isso porque a desapropriação, somente ocorre nas hipóteses em que há a transferência coercitiva da propriedade, o que não é caso dos autos
”, já que a pretensão dos apelados é pelo pagamento da indenização do valor acordado referente ao bem imóvel objeto da lide.

Assevera que, operou-se a prescrição da pretensão de recebimento do valor acordado, porquanto o acordo foi firmado no ano de 2004 e a ação foi ajuizada “
em 21 de junho de 2016, decorrido mais de 12 (doze) anos do surgimento da pretensão
”. E, “
ainda que se considere que se trata de desapropriação indireta, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil
”.

Afiança que, “
a ausência de pagamento da indenização pela Administração Pública jamais pode ser considerada como fato ensejador de danos morais, pois, não atinge nenhum direito da personalidade e não implica qualquer lesão à honra ou violação da dignidade humana e não se pode dizer que seja capaz de atingir o patrimônio moral de um indivíduo
”.

Afirma que “
não há que falar em pagamento de juros compensatórios
”, visto que “
inexiste diferença entre o valor ofertado pela Administração Pública e a condenação, pois, o Estado foi condenado a pagar a quantia de R$ 573.738,82 (quinhentos e setenta e três mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos), exatamente o valor acordado com os apelados
”. Além disso, mesmo que se admita, “
os juros compensatórios são no valor de 6% ao ano e devidos desde a efetiva ocupação do bem pelo Poder Público
” e o termo final “
deve ser até a data de expedição do precatório
”.

Acentua que, somente incide os juros moratórios, “
se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional
”. Ademais, no caso, “
a correção monetária deve incidir a partir do descumprimento do acordo pelo Estado
” e não “
a partir da imissão provisória
”. E, por fim, os honorários advocatícios não foram fixados de acordo com o disposto no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Luiz Carlos Vieira e Dalva Dias Vieira (Id. 115803469).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 118143033).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante ao exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o Estado requerido ao pagamento:

A) De indenização por desapropriação à parte autora no valor de R$ 573.738,82 (quinhentos e setenta e três mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos) devidamente acrescido de correção monetária e juros compensatórios desde a imissão na posse.

B) Quanto ao correção deve ser utilizando o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 com redação dada pela Lei no 11.960/2009

C) Quanto aos juros moratórios termo inicial dos juros moratórios na desapropriação é o dia 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 100 da CF/1988 e art. 15-B do DL n. 3.365/1941).

D) condeno o Requerido a indenizar o Requerente a título de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir da sentença, utilizando o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 com redação dada pela Lei n. 11.960/2009 e juros a partir da citação.

Sem custas por serem os Requerentes beneficiários da gratuidade judiciária, não existindo, por isso, despesas processuais que não estão inclusas na isenção legal que beneficia o demandado.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais, com arrimo no art. 85, §2o, e §3o, I, fixo em 10% sobre o valor da condenação, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento.

Sentença sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do novo Código de Processo Civil, de modo que decorrido o prazo recursal deverá ser procedida com o encaminhamento dos autos à Superior Instância.

Após o trânsito em julgado e, nada sendo requerido no prazo de 15 (quinze) dias, arquive-se, mediante a adoção das formalidades de praxe.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se. [...]
(Id. 115803467 – fls. 21/23).

Luiz Carlos Vieira
e
Dalva Dias Vieira
propuseram a nominada
ação de indenização por apossamento administrativo (desapropriação indireta)
, com fundamento de que
são proprietários, por justo título e aquisição legal, de um imóvel rural denominada com área de 70.397,34m
2
, matrícula no 673, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra, e que este foi esbulhado pelo
Estado de Mato Grosso
para desapropriação por utilidade pública, com a finalidade de construir um Anel Rodoviário no Município de Tangará da Serra.

Alegam na inicial que a obra em questão foi executada pelo expropriante, sem nem sequer publicar o decreto expropriatório, bem como sem prévia e justa indenização.

Ademais, nada obstante as partes terem firmado acordo de “
desapropriação amigável
” com a concordância referente ao valor da indenização justa no montante de R$ 573.738,32: quinhentos e setenta e três mil setecentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos, o qual foi homologado em 12 de novembro de 2015
(Id.
115803455 – fls. 25), até o momento
o Estado de Mato Grosso não efetuou o pagamento.

Pois bem.

A questão acerca da alegada ocorrência da prescrição da pretensão
de recebimento do valor da indenização firmado em termo de acordo,
não comporta maiores divagações, visto que
muito embora afirme o apelante que o termo de
desapropriação amigável

ocorreu no ano
de 2004, consta nos autos que
os apelados requereram que fosse realizado o pagamento de justa indenização por via administrativa em 30 de abril de 2004 (protocolo 062728/2004, Id.
115803455 – fls. 21)
, pedido reiterado na data de 8 de junho de 2011 (protocolo 446946/2011), contudo, homologou-se
o termo de acordo firmado entre as partes somente em 12 de novembro de 2015 (Id.
115803455 – fls. 25).

Desse modo,
não se operou
a prescrição
,
já que

a ação foi protocolada na data de 21 de junho de 2016.

E, ainda que fosse considerado a data do efetivo esbulho (em tese, ocorrido no ano de 2004),
no caso,
não se comprovou em que data efetivamente foram executadas as obras que inviabilizaram a utilização do bem imóvel pertencente aos apelados.

Além disso, o ato administrativo que reconheceu que os apelados fazem jus à indenização justa, datado de 13 de março de 2014 (Id.
115803455 – fls. 14/19)
, é incompatível com o instituto da prescrição, consoante dispõe o artigo 191 do Código Civil: “
A renúncia da prescrição pode ser expressa ou tácita, e só valerá, sendo feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar; tácita é a renúncia quando se presume de fatos do interessado, incompatíveis com a prescrição
.” (
artigo 191 do Código Civil).

[...] Desse modo, não há falar em ocorrência de prescrição do fundo de direito, uma vez que o reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil. No mesmo sentido: AREsp 1.586.046/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 19/12/2019 e AgInt no REsp 1.602.472/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe 30/5/2019. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1742406/RS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de março de 2021). [sem negrito no original].

[...] 2. O Tribunal
a quo
afastou a ocorrência da prescrição do fundo de direito, apontando que houve renúncia tácita ao prazo prescricional em "junho de 2013", em virtude de decisão extrajudicial que reconheceu o pedido do autor.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento de que reconhecimento administrativo do direito, após decorrido por inteiro o prazo prescricional, implica renúncia à prescrição.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.643.501/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 28/8/2018; AgInt no REsp 1.552.069/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 21/10/2019. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1685389/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 27 de agosto de 2020).

Logo, não há que falar em
prescrição da
pretensão
de recebimento do valor da indenização firmado em
termo de acordo de
desapropriação.

Afastada a
prescrição da pretensão
de recebimento do valor da indenização firmado entre as partes, passo ao exame do mérito.

É certo que, “
a desapropriação indireta pressupõe três situações, quais sejam: (i) apossamento do bem pelo Estado sem prévia observância do devido processo legal; (ii) afetação do bem, ou seja, destina-lo à utilização pública; e (iii) irreversibilidade da situação fática a tornar ineficaz a tutela judicial específica
”.
(STJ, Primeira Seção, embargos de divergência em REsp no 922.786/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de setembro de 2009).

A propósito, a lição de Hely Lopes Meirelles:

[...] A desapropriação indireta não passa de um esbulho da propriedade particular e, como tal, não encontra apoio em lei. É situação de fato que se vai generalizando em nossos dias, mas que a ela pode opor-se o proprietário até mesmo com os interditos possessórios.
Consumado o apossamento dos bens e integrados no domínio público, tornam-se, daí por diante, insuscetíveis de reintegração ou reinvindicação, restando ao particular espoliado haver a indenização correspondente, da maneira mais completa possível, inclusive correção monetária, juros moratórios, compensatórios a contar do esbulho e honorários de advogado, por se tratar de ato caracteristicamente ilícito da Administração.
Convém distinguir, todavia, os casos de apossamento sem declaração de utilidade pública dos regularmente decretados, mas em que, por tolerância do particular, fica retardada a indenização, a despeito de utilizado o bem pelo expropriante. No primeiro caso, há esbulho manifesto; no segundo, não se configura ato ilícito da Administração, mas simples irregularidade no processo expropriatório, sem acarretar as consequências da ilicitude civil, embora devida a indenização.

[...]
(MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito administrativo brasileiro
. 44. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 621). [sem negrito no original].

No caso, manifesto é o esbulho da área objeto da demanda, porquanto o desapossamento do bem não foi precedido de declaração de utilidade pública por meio de decreto expropriatório, assim como foi realizado sem o pagamento da prévia e justa indenização, fatos esses, inclusive, não impugnados pelo Estado de Mato Grosso em sede de contestação e nem no recurso.

Portanto, está configurado o ato ilícito da Administração, a autorizar o pagamento da indenização acordada de forma extrajudicial entre as partes, no montante de R$ 573.738,32: quinhentos e setenta
e três mil setecentos e trinta e oito reais e trinta e dois centavos.

Por outro lado,
relativamente aos danos morais fixados na sentença em R$ 10.000,00: dez mil reais,
o fato de a Administração não ter efetuado o
pagamento do valor acordado no termo de desapropriação amigável
,
de per
si
, não
é razão suficiente para configuração do dano moral passível de indenização.

Quanto aos juros compensatórios, embora seja cabível em ação de desapropriação indireta a partir da imissão prévia na posse (artigo 15-A, § 3o, do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941), na hipótese,
a pretensão indenizatória se refere aos valores ajustados de forma amigável entre as partes, pelo que deve ser limitado nos estritos termos do acordo firmado, que já compreendem todos os encargos decorrentes do ato expropriatório.

Dessa forma, incide os juros compensatórios de seis por cento (6%) ao ano a partir do descumprimento do acordo, e o termo final é a data da expedição do precatório.

Referente à atualização do débito, no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente,
relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por sua vez, para o cálculo de juros moratórios, deve ser observado o disposto no
artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941 (que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública) e artigo 100 da Constituição da República Federativa do Brasil, conforme fixado na sentença.

Em relação aos honorários advocatícios, inaplicável na hipótese, o disposto no artigo 27, § 1o, do Decreto-Lei no 3.365, de 21 de junho de 1941, uma vez que não há qualquer divergência quanto ao valor da indenização.

De resultado, os
honorários advocatícios
devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito, algo correspondente a três (3) anos, bem como a necessidade de acompanhamento de recurso. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;

[...]

§ 5o
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
[sem negrito no original]

Assim,
os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação (equivalente a
R$ 573.738,82: quinhentos e setenta e três mil setecentos e trinta e oito reais e oitenta e dois centavos acrescidos de encargos legais)
obtido
em:
i
) dez por cento (10%) na primeira faixa de até duzentos (200) salários mínimos; e
ii
) oito por cento (8%) na segunda faixa entre duzentos (200) e 2000 (dois mil) salários mínimos, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:
i
) excluir a condenação em danos morais;
ii
) fixar os juros compensatórios em
seis por cento (6%) ao ano, devidos
a partir do descumprimento do acordo;
iii
)
fixar, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e
iv
) fixar os honorários advocatícios nos percentuais mínimos previstos no
artigo 85, § 3o, I e II, do Código de Processo Civil
.
Em
reexame, ratificar a sentença nos seus demais termos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022